Tribunal: TJDFT
Processo: 0710280-44.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL E CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL REGULARIZADO PELA TERRACAP. DIREITOS SOBRE O IMÓVEL. MANIFESTAÇÃO DO OCUPANTE PELA REGULARIZAÇÃO. FALECIMENTO. COMPRADOR DE FATO.

1. Diante das particularidades do caso, mesmo que conste no requerimento de regularização de lote e no contrato de promessa de compra e venda de imóvel ainda registrado em nome da Terracap o espólio de pessoa que inicialmente ocupou o lote, mas falecida há mais de 11 anos, a situação fática não pode permitir que as primitivas anotações do processo de regularização do lote se sobreponham à verdadeira adquirente do imóvel que de fato encaminhou a regularização e a compra, pagou o preço, nele promoveu benfeitorias e reside.

2. Os direitos sobre o imóvel da compradora de fato devem ser prestigiados em relação aos interesses de herdeiro de pessoa que inicialmente constou como interessada no processo de regularização de lote, mas que não participou da efetiva compra e venda e tampou pagou o preço pela aquisição.

3. Negou-se provimento ao recurso.